Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-72.2013.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000946-72.2013.8.14.0091

EMBARGANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rodrigo de Oliveira dos Santos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2. O embargante sustenta omissão do julgado, pois não foi analisada a matéria sobre a quebra da cadeia de custódia da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à matéria levantada nos embargos (quebra da cadeia de custódia) e se estas podem ser analisadas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a tese levantada não pode ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rodrigo de Oliveira dos Santos
em face do v.
Acórdão doc. ID 24037637
,
julgado
em
09/12/2024
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA BUSCA FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TRAFICÂNCIA. GRATUIDADE DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegações de nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória e pedido subsidiário de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) Se a busca pessoal realizada em decorrência de denúncia anônima é nula por ausência de justa causa; (ii) se há insuficiência de provas para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se é possível a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iv) se deve ser concedida a gratuidade das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar rejeitada: a busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima, amparada nos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, considerando a fundada suspeita decorrente da denúncia e do contexto de flagrante evidenciado nos autos.

4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade.

5. A quantidade (54,993g), a natureza da droga (cocaína) e as circunstâncias do flagrante afastam a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, evidenciando a destinação comercial da substância.

6. Gratuidade das custas indeferida: ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante nos autos, prevalecendo a presunção relativa estabelecida na Súmula nº 06 do TJPA. Eventual suspensão da exigibilidade das custas deverá

ser analisada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita é legítima, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP." 2. "A quantidade, a natureza e as circunstâncias de apreensão da droga podem configurar a traficância e afastar a desclassificação para o crime de uso."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Alega o embargante (doc. ID 24266057) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise acerca da quebra da cadeia de custódia da prova
, matéria que deveria ter sido analisada por ser ordem pública.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26120174), a representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo
não conhecimento dos embargos
, por invocar matéria não suscitada anteriormente e, caso não seja esse entendimento,
que os embargos sejam rejeitados
, por não haver omissão ou contradição.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento dos embargos de declaração
(parecer, doc. ID 26125539).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Rodrigo de Oliveira dos Santos não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de sua absolvição, com a análise sobre a quebra da cadeia de custódia da prova
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar a questão em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque
houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso
.

O embargante apresenta argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido a quebra da cadeia de custódia da prova objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foram impugnados nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa do acusado foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceu e julgou improvida a apelação
.

Portanto,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria
. Desse modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025